Tribunal: TJSP
Processo: 0123223-21.2006.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ção dos valores depositados, em razão do Tema 810/STF – Impugnação rejeitada em primeiro grau – Decisório que não merece subsistir – Precatório expedido em 2017 – Acréscimos legais que devem seguir o entendimento do STF no RE 870.947/SE, não havendo que se falar em preclusão e/ou coisa julgada – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0123223-21.2006.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à complementação dos valores depositados, em razão do Tema 810/STF – Impugnação rejeitada em primeiro grau – Decisório que não merece subsistir – Precatório expedido em 2017 – Acréscimos legais que devem seguir o entendimento do STF no RE 870.947/SE, não havendo que se falar em preclusão e/ou coisa julgada – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.